Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717626-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA CESAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Cesar da Silva contra decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de prestação de contas proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de depósito judicial dos valores cobrados pelo agravado até a elucidação dos fatos relatados na petição inicial (autos de no 0703997-09.2022.8.07.0001, ID no 123063708, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Fica dispensada a prestação de informações, comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO